Tribunal: TJMT
Processo: 1014493-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014493-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), RELOJOARIA SEIKO LTDA - ME - CNPJ: 01.152.529/0001-93 (AGRAVADO), MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - CPF: 058.257.607-50 (ADVOGADO), RONALDO DOS SANTOS GOMES - CPF: 773.907.681-34 (ADVOGADO), KATIELLY BRISSON HENRIQUE - CPF: 058.546.307-70 (ADVOGADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), LIVIA REGINA FERREIRA IKEDA - CPF: 101.060.007-99 (ADVOGADO), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), PEDRO JEREISSATI CAVALCANTE - CPF: 075.113.463-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão interlocutória que, em Ação de Cobrança c/c Pedido de Danos Materiais e
Morais movida
por RELOJOARIA SEIKO LTDA., rejeitou as preliminares de prescrição e decadência levantadas pela agravante. A decisão reconheceu, de forma preliminar, que o contrato firmado entre as partes seria de representação comercial, aplicando-se a Lei n.o 4.886/65, e afastou a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, adotando o prazo quinquenal disposto no artigo 44, parágrafo único, da referida Lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões centrais em discussão:

(
i) definir se a análise preliminar da natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes é cabível no momento processual em que a decisão foi proferida, sem dilação probatória;

(
ii
) estabelecer se a definição do prazo prescricional e eventual ocorrência de decadência depende da qualificação do contrato como de distribuição ou de representação comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O reconhecimento preliminar da natureza jurídica do contrato como sendo de representação comercial, sem dilação probatória suficiente, mostra-se inadequado, considerando que se trata de ponto controvertido entre as partes, cuja resolução demanda análise aprofundada dos fatos e provas.

A aplicação da Lei n.o 4.886/65 (que estabelece prazo prescricional quinquenal) ou do Código Civil (que estabelece prazo trienal) depende da definição da natureza jurídica do contrato, questão que não pode ser decidida antecipadamente no atual estágio processual.

A análise das preliminares de prescrição e decadência encontra-se vinculada à determinação da natureza jurídica do contrato e, consequentemente, às regras legais aplicáveis, exigindo sua apreciação em conjunto com o mérito da demanda após a necessária instrução probatória.

Incabível, no âmbito do Agravo de Instrumento, a definição conclusiva sobre o vínculo jurídico entre as partes, sendo necessária a anulação da decisão interlocutória para que a matéria seja analisada no mérito, após a formação do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A definição da natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes, para fins de aplicação da Lei n.o 4.886/65 ou
do
Código Civil
, demanda
análise probatória aprofundada e deve ser realizada no julgamento do mérito da causa.

A apreciação das preliminares de prescrição e decadência, quando vinculadas à controvérsia sobre a natureza jurídica do contrato, deve ser feita em conjunto com o mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 206, § 3o, V, e 211; Lei n.o 4.886/65, art. 44, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível no 1002562-40.2018.8.26.0161, Rel. Des. Itamar
Gaino
, j. 18.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação
d
e Cobrança
c/c
Pedido
d
e Danos Material
e
Moral
n.o 1000861-24.2021.8.11.0010
movida por
RELOJOARIA SEIKO LTDA.
, proferiu decisão saneadora e de organização do processo, reconhecendo a aplicação da Lei n.o 4.886/65
(Lei de Representação Comercial)
e afastando a alegada prescrição e decadência convencional.

Em síntese, aduz a
A
gravante que
,

em sede de contestação, apontou
duas preliminares
: (i) a prescrição da cobrança feita, eis que a relação contratual foi extinta em 01.03.2019 e a ação apenas ajuizada em 12.03.2021, incidindo o prazo trienal para os casos de reparação civil previsto no art. 206, §

3o, V do Código Civil; e (
ii
) a decadência convencional da cobrança de estornos indevidos feitos, posto que o contrato celebrado previa uma mecanismo de contestação de remuneração próprio, que nunca foi acionado pela autora; tendo sido ambas rejeitadas pelo magistrado de origem, que reconheceu a aplicação da Lei n.o 4.886/65 e a prescrição quinquenal.

Sustenta que a natureza do contrato é atípica e não de representação
,
como pontuado na decisão combatida, o que afasta a incidência da
Lei n.o 4.886/65 e a aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 44, parágrafo único
,

da referida Lei.

Realça que o contrato também não pode ser considerado de adesão, eis que fora firmado entre duas partes empresariais com pleno conhecimento da operação e que aceitaram assumir o risco do negócio, de modo que, a seu sentir, a cláusula que previu o prazo de 90 (noventa) dias para a contestação do pagamento realizado pela agravante deve ser considerada válida, devendo ser reconhecida a decadência convencional da co
brança requerida pelo agravado.

Com essas considerações, requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, sustentando a plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o
periculum in mora
.

Ao
final, pleiteia
o total provimento do recurso para que seja reconhecida a inadequação do momento processual em que proferida a decisão,
com a sua consequente nulidade, defendendo que as preliminares devem ser
analisadas junto ao mérito da demanda
, após dilação probatória.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida
a natureza atípica empresarial do contrato,
com
a prescrição das cobranças feitas após o dia 11.03.2018 e a decadência do pleito autoral.

Preparo devidamente recolhido (216947164).

O recurso inicialmente não foi conhecido, porém, retratei-me da
r.
decisão e conheci do Agravo de Instrumento, não concedendo, contudo, o efeito suspensivo almejado (ID 232055669).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contraminuta ao recurso (ID 245531664).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação de Cobrança c/c Pedido de Danos Material e Moral
movida por
RELOJOARIA SEIKO LTDA
.
em face de

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, sustentando que
esteve
vinculado à
parte agravada desde meados de 2005
,
trabalhando com vendas exclusivas da operadora Vivo, por força de contrato, tendo que cumprir metas estabelecidas.

Realçou ter cumprido todas as exigências feitas pela Agravada no tocante à estruturação e padronização de sua loja, mesmo sem nenhum suporte financeiro, alegando também que sempre cumpriu com todos os termos do contrato, mesmo muitas vezes não recebendo a integralidade das comissões as quais tinha direito.

Salientou ter direito à indenização por danos materiais, morais e
ao pagamento das comis
sões
efetivamente descontadas no importe de R$ 54.752,23 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois mil reais e vinte e três centavos), acrescidos de juros monetários e correção monetária
.

Ao apresentar contestação, a TELEFÔNICA BRASIL S.A trouxe a sua versão dos fatos e levantou pr
eliminar de prescrição quanto
a eventuais valores devidos antes de 12/03/2021 (data do ajuizamento da ação), com fulcro no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil
(prescrição trienal).

Ainda, arguiu
a ocorrência do prazo decadencial ante a inexistência de eventual reclamação da empresa autora
no tocante
à remuneração paga pela requerida no decorrer da vigência do contrato, nos termos do artigo 211 do Código Civil.

A Magistrada de origem, ao sanear o feito, afastou
as preliminares
de prescrição e decadência, concluindo que o contrato firmado entre as partes seria de distribuição, o que atrairia a aplicação da Lei n.o 4.886/65
, a qual
prevê o prazo prescricional quinquenal para que o representante comercial pleiteia
os seus direitos.

Eis o teor da decisão impugnada:

“
Inicialmente, quanto ao prazo prescricional, devemos registrar que o contrato firmado entre as partes é de distribuição, sendo aplicável, assim, a Lei 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, nos termos do art. 721[1]do Código Civil, assim se aplica ao caso em questão o ar.
44, § Único, da Lei n. 4.886/65, que estabelece ser o prazo prescricional é quinquenal para o representante comercial pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos.

Assim, considerando que a rescisão/descredenciamento da parte autora pela requerida ocorreu em 01.03.2019, portanto
a ação foi proposta dentro do prazo prescricional (12.03.2021), assim, rejeito está prejudicial de mérito.

Nesse sentido:

“Representação comercial – Rescisão motivada – Artigos 36 e 27, "j", da Lei no 4.886/65, alterada pela Lei no 8.420/92 – Diferenças de comissões – Base de cálculo – Valor final dos produtos. [...]
A prescrição quinquenal do art. 44, § único, da Lei n. 4.886/65, refere-se especificamente à ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e demais direitos garantidos
[...]” (
TJSP;

Apelação
Cível 1002562-40.2018.8.26.0161; Relator (a):Itamar
Gaino
; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema -3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2021; Data de Registro: 18/06/2021)

Sobre a alegação de decadência convencional, nos termos do art. 211 do Código Civil, ainda que não aplicável às regras do Código de Defesa do Consumidor a presente demanda, trata-se de abusividade de referida cláusula em contrato de adesão, já que contratante, ora parte autora, não participou da elaboração do contrato e não há como se considerar razoável a quitação irretratável e irrevogável do repasse se não houver reclamação da parte interessada no prazo de 90 dias, se o concedido pelo ordenamento é quinquenal, portando, também,
rejeito
está prejudicial de mérito.
”

Contra essa decisão recorre
a
parte agravante, sustentando, preliminarmente,
ser
inadequado
o momento processual em que
foi
proferida a decisão
,
pois
as preliminares deve
ria
m
ser

analisadas junto ao mérito da demanda, após dilação probatória.

Pois bem.

Da análise da
r.
decisão combatida, denota-se que para afastar a prescrição trienal alegada pela Agravante em contestação, a Juíza de origem entendeu que o contrato seria de representação comercial, o que atrairia a aplicação da Lei n.o 4.886/65.

Sobre o tema, a Recorrente realça que a
natureza do
c
ontrato celebrado entre as partes não
se trata de ponto
incontroverso, mas, pelo contrário,
representa
um dos pontos de intensa divergência entre as partes
,

uma vez que a aplicação da
Lei de Representação Comercial
pressupõe uma relação de representação (que não se confunde com a distribuição) e
depende d
o registro do representante junto ao órgão competente (o qual
a Agravada
não possui), devendo
referida
questão ser tratada no julgamento do mérito
, eis que
delimita quais
as bases e regras
a serem
aplicáveis à relação jurídica e à disputa como um todo.

Ademais, defende que o contrato celebrado possui, na verdade, natureza atípica, visto que
as atividades prestadas pela RELOJOARIA SEIKO não eram de mera intermediação de negócios,
pois ela possuía
responsabilidade sobre os serviços que prestava aos consumidores, fazendo a gestão de sua clientela e agindo por conta própria, de forma a arcar integralmente com o risco do seu negócio.

De fato, a parte
a
gravada, em sua petição inicial, trata, a todo o momento, a relação jurídica entre as partes como um “contrato de
distribuição”, isto é,
o vínculo efetivamente travado entre as empresas postulantes não se trata de matéria incontroversa
nos autos
.

Segundo o Enunciado no 31 aprovado pela 1a Jornada de Direito Comercial, “
o contrato de distribuição previsto no art. 710 do Código Civil é uma modalidade de agência em que o agente atua como mediador ou mandatário do proponente e faz jus à remuneração devida por este, correspondente aos negócios concluídos em sua zona. No contrato de distribuição autêntico, o distribuidor comercializa diretamente o produto recebido do fabricante ou fornecedor, e seu lucro resulta das vendas que faz por sua conta e risco
”.

Assim, o
contrato de distribuição
seria
aquele em que um dos empresários (o distribuidor) assume, em caráter não eventual e sem vínculo de dependência, a realização de certos negócios jurídicos por conta de outro empresário (o proponente), em zona determinada e tendo sob sua posse as mercadorias que serão vendidas.

Por sua vez, o
contrato de representação
é definido no art. 1o da Lei
no 4.886
/65
,
in
verbis
:

Art. 1o Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para
a
realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

Nessa espécie de contrato,
o empresário colaborador, em caráter
não eventual, tem por objetivo
a aproximação das partes interessadas, tendo, como contrapartida, direito à remuneração em função dos negócios efetivados, a ser paga pelo empresário fornecedor, na forma de comissão que pode ser variável em percentual sobre o valor das operações concretizadas.

Traçadas essas diferenciações entre o contrato de distribuição e de representação comercial,
entendo que, para
apreciar o pacto entabulado entre
as
empresa
s
litigantes
e
real natureza jurídica do ajuste
sub examine
, necessário se faz uma melhor análise do conjunto probatório a ser eventualmente construído no processo originário.

Incabível, nesta via estreita do Agravo de Instrumento e neste momento processual, acurar, com precisão, quais era
m
as peculiaridades da relação jurídica entabulada entre as partes e quais eram efetivamente os serviços prestados para determinar a aplicação da Lei n.o 4.886/65 (Representação Comercial) ou afastá-la.

Assim, com razão a parte agravante ao pontuar que
a definição do vínculo jurídico entre as empresas se trata de matéria controvertida que demanda a análise detalhada dos fatos
,
provas e direito,
cuja maturação apenas se dará no julgamento do mérito da demanda.

Com essas considerações, de rigor a anulação da
r.
decisão vergastada no tocante ao reconhecimento da aplicação da
Lei n.o 4.886/65
à espécie, de modo que as preliminares de prescrição e decadência, por dependerem desse ponto controvertido, deve
rão
ser analisad
as
junto ao mérito da causa.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
., nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024